Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726527-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LAGARES AGRAVADO: BEATRIZ DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FERNANDO MENDONÇA LAGARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0719187-96.2019.8.07.0007, determinou a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, bem como estabeleceu o prazo 05 (cinco) dias para que a parte agravada efetuasse o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel, com base no inciso IX do §1o do artigo 59 da Lei de Locações. Decisão ID 13080150 indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. O agravante peticionou ID 14069711 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 15:37:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador